Tribunal: TJMT
Processo: 0003186-50.2008.8.11.0040
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
INTERESSADO/APELADO:
HUMBERTO PEDROZO DE BARROS

Número do Protocolo: 173507/2016
Data de Julgamento: 13-09-2021

E M E N T A
DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA ILÍQUIDA – CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3º, I, DO CPC - LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE (OPERADOR DE MÁQUINA) – COMPROVAÇÃO – HONORÁRIOS PERICIAIS — REDUÇÃO — POSSIBILIDADE - RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.
2 - O art. 86 da Lei nº 8.213/91 prevê que o benefício do auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
3- Os honorários periciais devem ser arbitrados pelo Julgador segundo a natureza, a complexidade e o tempo exigido para a realização dos trabalhos, observando-se os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Caso o valor proposto pelo perito e fixado pelo magistrado se mostre excessivo diante da perícia a ser realizada, possível é a redução dos honorários periciais.

INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
INTERESSADO/APELADO:
HUMBERTO PEDROZO DE BARROS

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face da sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação Previdenciária de Auxílio Acidente e/ou Aposentadoria por Invalidez, manejada por Humberto Pedrozo de Barros, em face do INSS, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na exordial, condenou o requerido a pagar ao requerente o benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86, §1º, da lei 8.213/91 e art. 104, §1º, do Decreto 3.048/99, devendo o mesmo ser implantado no prazo de 30 (trinta) dias, devido desde a data da cessação do benefício de auxílio-doença, ou seja, desde 2/7/2007. As verbas em atraso não alcançadas pela prescrição devem ser pagas de uma só vez e corrigidas monetariamente pelo INPC nos termos da Lei nº 6.899/81, a partir do vencimento de cada parcela, nos termos das Súmulas de nº 43 e 148 do e. STJ, e acrescidas de juros devidos à razão de 1% ao mês, a partir da citação (Súmula nº 204/STJ), considerada a natureza alimentar da dívida, até o advento da Lei nº 11.960/2009, a partir de quando incidirão à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês – ou outro índice de juros remuneratórios das cadernetas de poupança que eventualmente venha a ser estabelecido –, até a apuração definitiva dos cálculos de liquidação, tudo calculado de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal MCJF.
Sem custas. Contudo, condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor das prestações vencidas devidamente corrigidas até a presente data. Declarou, ainda, que a sentença estaria sujeita ao reexame necessário, seja nos termos do art. 475, I, do CPC, ou pelo disposto na Súmula 490, do Superior Tribunal de Justiça, que diz, “A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”.
Em suas razões recursais (fls. 131/137), o INSS assevera que diante da precisão do laudo pericial, a sentença merece reforma.
Pontua que, os honorários médicos periciais, foram arbitrados no valor de R$ 600,00 (seiscentos) reais, no entanto, a resolução nº 558, de 22 de maio 2007, determina valores mínimos e máximos para pericias, nas causas que correm sob o pálio da assistência judiciária gratuita.
Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, nos pontos atacados.
Nas contrarrazões apresentadas, o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo não conhecimento recursal, alegando que a sentença atacada está correta e deverá ser mantida (fls. 140/145).
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às fls. 165/168, manifestou pela ausência interesse público apto a justificar sua intervenção no feito.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme narrado anteriormente, trata-se de Reexame Necessário com Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face da sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação Previdenciária de Auxílio Acidente e/ou Aposentadoria por Invalidez, manejada por Humberto Pedrozo de Barros, em face do INSS, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na exordial, condenou o requerido a pagar ao requerente o benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86, §1º da lei 8.213/91 e art. 104, §1º, do decreto 3.048/99, devendo o mesmo ser implantado no prazo de 30 (trinta) dias, devido desde a data da cessação do benefício de auxílio-doença, ou seja, desde 2/7/2007. As verbas em atraso não alcançadas pela prescrição devem ser pagas de uma só vez e corrigidas monetariamente pelo INPC nos termos da Lei nº 6.899/81, a partir do vencimento de cada parcela, nos termos das Súmulas de nº 43 e 148 do e. STJ, e acrescidas de juros devidos à razão de 1% ao mês, a partir da citação (Súmula nº 204/STJ), considerada a natureza alimentar da dívida, até o advento da Lei nº 11.960/2009, a partir de quando incidirão à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês – ou outro índice de juros remuneratórios das cadernetas de poupança que eventualmente venha a ser estabelecido –, até a apuração definitiva dos cálculos de liquidação, tudo calculado de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal MCJF.
Sem custas. Contudo, condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor das prestações vencidas devidamente corrigidas até a presente data. Sentença sujeita ao reexame necessário, seja nos termos do art. 475, I, do CPC, ou pelo disposto na Súmula 490, do Superior Tribunal de Justiça “A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.

DA REMESSA NECESSÁRIA
Ab initio, no tocante à remessa necessária, tenho que essa não deve ser conhecida, uma vez que, com a simples análise dos autos e simples cálculo aritmético, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, § 3º, I, do CPC.
Com efeito uma das exceções à aludida regra, no inciso I do § 3º do mesmo dispositivo, o legislador do atual Código de Processo Civil, excluiu a sentença cujo valor certo e líquido seja inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público.
Registro que, neste ponto, o Diploma Processual de 2015 não inovou porquanto o Código de Processo Civil de 1973 também disciplinava da mesma forma, quando dispensava a remessa necessária "sempre que a condenação, ou o direito controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos" (art. 475, § 2º, CPC/1973).
O ponto distinguidor está no valor da condenação ou do proveito econômico, que sofreu uma alteração substancial.
Antes eram dispensadas da remessa necessária as sentenças condenatórias até sessenta salários mínimos. Atualmente, porém, a lei traça um escalonamento entre os entes públicos, dispensando do duplo grau obrigatório aquelas sentenças contra a União, e suas autarquias, cujo limite seja inferior a mil salários mínimos.
A elevação desse patamar, significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º).
Pois bem.
A compreensão pela iliquidez em causas de natureza previdenciária, leva em conta a circunstância de que tais sentenças se debruçam sobre temas cujo pedido imediato refere-se à declaração de direitos (v.g. do reconhecimento de tempo de contribuição, da condição de segurado ou de dependente, etc.) e que, somente serão revestidas de certeza e liquidez por ocasião do cumprimento de sentença.
No entanto, cabe acentuar que a sentença que defere benefício previdenciário é espécie de condenação absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos.
Isso porque, a Lei de regência prevê os critérios e a forma de cálculo, o qual é realizado pelo próprio INSS. Dessa forma, sob um ponto de vista pragmático, a dispensa da remessa necessária em ações previdenciárias, segundo os novos parâmetros do Código de Processo Civil de 2015, é facilmente perceptível.
Impende ressaltar que, na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o referido teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.
Porém, após o Código de Processo Civil de 2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo (atualmente no valor de R$ 6.101,06 (seis mil, cento e um reais e seis centavos), observado o quinquênio anterior ao ajuizamento da lide, acrescido de juros, correção monetária e demais encargos, não se vislumbra como uma condenação na esfera previdenciária poderá alcançar os mil salários mínimos, cifra que atualmente equivale à R$ 1.045.000,00 (um milhão e quarenta e cinco reais).
Nesse sentido é o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 496, § 3o., I DO CÓDIGO FUX. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. VALOR AFERÍVEL POR CÁLCULO ARITMÉTICO. POSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Esta Corte, no julgamento do REsp. 1.101.727/PR, representativo de controvérsia, fixou a orientação de que, tratando-se de sentença ilíquida, deverá ser ela submetida ao reexame necessário, uma vez que não possui valor certo, estabelecendo que a dispensabilidade da remessa necessária pressupunha a certeza de que o valor da condenação não superaria o limite de 60 salários mínimos.
2. Contudo, a nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a 1.000 salários-mínimos.
3. As ações previdenciárias, mesmo nas hipóteses em que reconhecido o direito do Segurado à percepção de benefício no valor do teto máximo previdenciário, não alcançarão valor superior a 1.000 salários mínimos.
4. Assim, não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos.
5. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento.
(REsp 1844937/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019) [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).
2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado.
3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.
4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3º, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.
5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º).
6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional - ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais - quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.
7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS.
8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.
9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais).
10. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp 1735097/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 11/10/2019) [Destaquei].

Assim, como a questão debatida nos autos insere-se na hipótese do artigo 496, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil, não está a sentença sujeita à remessa necessária.
Diante do exposto, não conheço da remessa necessária.
Superado isso, passo, assim, à análise da apelação interposta pela autarquia federal.

DA APELAÇÃO
Do exame dos autos, observa-se que Humberto Pedrozo de Barros, ajuizou Ação previdenciária de auxílio-acidente e/ou aposentadoria por invalidez em face do Instituto Nacional do Seguro social – INSS, argumentando em suma, que em 1º-12-2006, sofreu acidente de trabalho, que resultou na amputação de dois dedos da mão direita, sendo o dedo indicador e médio, ocasionando-lhe a redução/limitação de capacidade laborativa para o desempenho da atividade que anteriormente exercia.
Por tais razões, requereu, inicialmente, o benefício do auxílio por acidente de trabalho perante o INSS, o que foi deferido, até a data de 2-7-2007, quando foi cessado indevidamente, uma vez que deixou de avaliar a real situação do Autor que, após a consolidação das lesões, teve reduzida sua capacidade laborativa, fazendo jus, portanto, ao benefício do auxílio-acidente.
Assim, diante da ausência do restabelecimento do benefício e, consolidadas as lesões provocadas pelo acidente, não restou outra saída ao Autor, além da via judicial, para obtenção do auxílio-acidente.
Citado, o INSS não apresentou contestação conforme certidão à fl. 50.
A perícia médica oficial foi realizada em 5-7-2011 (fls.
Após, sobreveio a sentença de procedência do pedido, com o seguinte conteúdo:
[...]
Julgo parcialmente procedente o pedido formulado na exordial, condenou o requerido a pagar ao requerente Humberto Pedrozo de Barros o benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86, §1º da lei 8213/91 e art. 104, §1º, do decreto 3048/99, devendo o mesmo ser implantado no prazo de 30 (trinta) dias, devido desde a data da cessação do benefício de auxílio-doença, ou seja, desde 02/07/2007. As verbas em atraso não alcançadas pela prescrição devem ser pagas de uma só vez e corrigidas monetariamente pelo INPC nos termos da Lei nº 6.899/81, a partir do vencimento de cada parcela, nos termos das Súmulas de nº 43 e 148 do e. STJ, e acrescidas de juros devidos à razão de 1% ao mês, a partir da citação (Súmula nº 204/STJ), considerada a natureza alimentar da dívida, até o advento da Lei nº 11.960/2009, a partir de quando incidirão à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês – ou outro índice de juros remuneratórios das cadernetas de poupança que eventualmente venha a ser estabelecido –, até a apuração definitiva dos cálculos de liquidação, tudo calculado de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal MCJF.
Sem custas. Contudo, condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor das prestações vencidas devidamente corrigidas até a presente data. Sentença sujeita ao reexame necessário, seja nos termos do art. 475, I, do CPC, ou pelo disposto na Súmula 490, do Superior Tribunal de Justiça “A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.
[...]

Contra essa sentença recorre a parte Requerida

DA APELAÇÃO
De início, ressalto que as questões processuais deste recurso serão analisadas à luz do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que a sentença recorrida foi publicada antes de 18-3-2016, data em que entrou em vigor o Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).
Consoante relatado, o INSS insurge contra a sentença, pugnando pela reforma, alegando a ausência de incapacidade que autorize a concessão de qualquer benefício por parte do INSS, muito menos o auxílio-acidente, bem como assevera que, que não restou demonstrado nos autos o direito ao auxi1io-acidente, aduzindo que a doença não causa incapacidade e a sequela também não incapacita o Autor para a atividade habitual e para inúmeras outras.
Aduz também, quanto aos honorários médicos periciais, no tocante ao valor arbitrados.
Pois bem. O apelo merece parcial provimento.
Ressalto, de plano, que o mérito recursal cinge à discussão acerca de a redução da capacidade laborativa do autor ser suficiente para preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento do auxílio-acidente, além de, subsidiariamente, discordar do valor arbitrados em relação aos honorários médicos periciais.

Do benefício do auxílio-acidente
Inicialmente, ressalto que o auxílio-acidente é um benefício previdenciário concedido aos segurados (empregado, trabalhador avulso e especial) que sofreram acidente de qualquer natureza e, após a reabilitação, apresentaram uma redução na capacidade de trabalho que habitualmente exercia, ou seja, os danos funcionais/redução da capacidade funcional devem repercutir na capacidade laborativa.
Acerca desse benefício, dispõe a Lei nº 8.213/91:
Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.
[...]

Da leitura do dispositivo, observa-se que o benefício em comento possui natureza indenizatória, uma vez que objetiva recompor, na medida do possível, o padrão de rendimento do segurado na atividade, haja vista o natural decréscimo remuneratório decorrente da perda parcial da capacidade laborativa.
Com base nos documentos juntados aos autos, especialmente o laudo pericial e as condições pessoais de Humberto Pedrozo de Barros, (baixo nível de instrução – 1º grau incompleto – ID n. 4733321, pessoa humilde e hipossuficiente), concluiu o Juízo a quo pela concessão do benefício de auxílio-acidente.
Da análise dos autos, especialmente o laudo pericial (fls. 98/99), subscrito pelo Dr. João Shuji Yamaguchi – CRM-MT 346, observo que:

[...]
Quesitos do Autor
1) O Autor (a) portador (a) de doença ou lesão?
Resposta: Lesão, Amputação do 2º e 3ª QDD já cicatrizados.
2) qual a classificação dada pelo CID 10?
Resposta: S 68.2.
3) A doença ou lesão o incapacita para o exercício de sua atividade habitual?
Resposta: Não
4) essa incapacidade é insuscetível de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra atividade?
[...]
9) A incapacidade do paciente pode ser caracterizada como temporária ou permanente? Total ou Parcial?
Resp.: Não há incapacidade
[...]

Como se vê, pela informação do Sr. Perito, o Autor possui sequela de um acidente de trabalho, porém, não apresenta invalidez.
Entretanto, pelas respostas aos quesitos apresentados, verifica-se que, possui lesão definitiva a qual se encontra estabilizada, a qual gera redução da capacidade para o trabalho que o autor habitualmente exercia, ou seja, o de operador de máquina, além do laudo pericial atestar a sua incapacidade para realizar as atividades laborais, que anteriormente desempenhava, são fatores que justificam a concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente.
Logo, não há que se falar em improcedência do pedido inicial, uma vez que restaram demonstrados os requisitos para o deferimento do benefício do auxílio-acidente.
Veja-se que, a consolidação das lesões decorrentes do acidente que sofreu o Autor, resultou em sequela definitiva (amputação do 2º e 3º dedos) da mão direita, que implicou na redução da capacidade do trabalho que habitualmente exercia (operador de máquinas).
A matéria foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos, firmando-se a tese nº 156, no sentido de que “Será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença”.
Transcrevo a ementa do REsp representativo da controvérsia e outro julgado do STJ acerca do benefício em tela:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS: COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO. DESNECESSIDADE DE QUE A MOLÉSTIA INCAPACITANTE SEJA IRREVERSÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha redução permanente da sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de qualquer natureza.
2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços repetitivos.
3. Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o benefício acidentário, constata-se que não há nenhuma ressalva quanto à necessidade de que a moléstia incapacitante seja irreversível para que o segurado faça jus ao auxílio-acidente.
4. Dessa forma, será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença. Precedentes do STJ.
5. Estando devidamente comprovado na presente hipótese o nexo de causalidade entre a redução parcial da capacidade para o trabalho e o exercício de suas funções laborais habituais, não é cabível afastar a concessão do auxílio-acidente somente pela possibilidade de desaparecimento dos sintomas da patologia que acomete o segurado, em virtude de tratamento ambulatorial ou cirúrgico.
6. Essa constatação não traduz, de forma alguma, reexame do material fático, mas sim valoração do conjunto probatório produzido nos autos, o que afasta a incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte.
7. Recurso Especial provido.
(STJ, REsp 1112886 / SP, Relator: Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 3ª Seção, DJe 12/02/2010, RSTJ vol. 219 p. 518). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.
1. De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. (...)
(STJ - AgInt no AREsp: 405410 SP 2013/0328332-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 17/08/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 4/10/2017). [Destaquei]

Por oportuno, ressalvo que, de acordo com o artigo 101 da Lei nº 8.213/91, o segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos.

Dos Honorários Médicos Periciais
No tocante ao pleito do Apelante, que pugna pela redução dos honorários Periciais, a irresignação recursal merece prosperar, isso porque:
Como sabido, o arbitramento dos honorários periciais deve ser estabelecido com base nas horas efetivamente trabalhadas, como também no seu grau de complexidade na elaboração do trabalho técnico, bem como na qualidade do trabalho pericial realizado.
Cumpre esclarecer, ainda, que, a perícia engloba a elaboração de laudo pericial, apresentação e debate com assistentes técnicos indicados pelas partes, entrega do laudo pericial em cartório, além de acompanhamento do processo durante toda a fase processual.
Assim, os honorários periciais devem ser arbitrados de maneira que não se mostrem elevados, nem tampouco insuficientes diante da tarefa a ser realizada.
No presente caso, houve excesso na fixação dos honorários periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), a saber que, embora a perícia exija conhecimentos médicos específicos, não é alta complexidade, por limitar-se ao esclarecimento dos quesitos apresentados pelas partes, depois de analisado o físico do segurado.
Em casos similares, assim já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PERÍCIA - HONORÁRIOS PERICIAIS - VALOR EM DISSONÂNCIA À TABELA ESPECÍFICA - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor não condizente com a complexidade na elaboração do trabalho a ser despendido.”
(TJMT – RAI nº 25036/2014 – Relator Dr. Marcio Aparecido Guedes – j. 12/11/2014 – 2ª Câmara Cível).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COMINATÓRIA - REALIZA-ÇÃO DE PERÍCIA - CONTRUÇÃO MORADIA - DEFEITOS - REMUNERAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO - DECISÃO REFORMA-DA - RECURSO PROVIDO.
A perícia a ser realizada não envolve grau significativo de complexidade, pois consiste em analisar defeitos no imóvel como rachaduras, infiltrações nos assoalhos e paredes, rebocos. Decisão reformada para que os honorários sejam reduzidos para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).”
(TJMT – Rai nº 8598/2014 – Segunda Câmara Cível – Relatora Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – J. 2/4/2014).

No mesmo sentido:
“Direito Processual Civil. Prova pericial de engenharia. Vistoria para aferir realização de obra conforme determinado em sentença. Decisão que homologou os honorários em R$ 10.700,00 (dez mil e setecentos reais). Recurso. Cabimento. Tarefa de baixa complexidade. Realizada perícia mais completa em fase de conhecimento e sob valor de honorários abaixo do cobrado na fase executória. Redução dos honorários para R$ 3.000,00 (três mil reais). Valor que se mostra moderado, razoável e em consonância com a média aplicada em julgados desta Corte de Justiça. Precedentes: Agravo de Instrumento nº 0011009-47.2006.8.19.0000 (2006.002.12329) e Agravo de Instrumento nº 0000717-27.2011.8.19.0000.Provimento do recurso, nos termos do art. 557, § 1º-A, do Código de Processo Civil.”
(TJRJ - 0001349-19.2012.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DES. NAGIB SLAIBI - Julgamento: 26/03/2012 – SEXTA - CÂMARA CIVEL)

Impende destacar que, na decisão hostilizada na Resolução do Conselho Nacional de Justiça, nº 232, de 13-7-2016, em que determina que o valor máximo estabelecido aos honorários periciais de especialidade em ciências/contábeis, laudo produzido em demanda proposta por servidor contra União, Estado e Município, gira em torno de R$ 300,00 (trezentos reais) e R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), muito abaixo do fixado na decisão.
Assim, considerando que os honorários foram arbitrados em patamar sensivelmente superior à média praticada nesta Justiça para casos semelhantes, devem, em observância ao princípio da razoabilidade e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça n. 232, ser reduzidos a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), montante que melhor se coaduna com a hipótese dos autos.
Diante do exposto, não conheço da remessa necessária.
No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação manejado pelo INSS para reduzir os honorários periciais para o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais).
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1º Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NÃO CONHECERAM DA REMESSA E PROVERAM PARCIALMENTEO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 13 de setembro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA